Tribunal: TJES
Processo: 5001910-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001910-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ADEMAR CAETANO DOS REIS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Nesta hipótese, foram preenchidos

os requisitos para a inversão
ope judicis
do ônus da prova, na medida em que a ação originária busca primordialmente o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbindo à instituição bancária a comprovação da regularidade do vínculo contratual com o consumidor.

2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra r. decisão (evento 35999902), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, no bojo da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória registrada sob o nº 5009234-74.2023.8.08.0014, ajuizada por
ADEMAR CAETANO DOS REIS
em desfavor do ora agravante, deferiu a inversão do ônus probatório.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a presente “
demanda se amolda às relações de consumo, sendo inegável a hipossuficiência técnica do consumidor para as questões em debate
” (evento 35999902).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre a redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A doutrina ensina que, nas relações consumeristas, o julgador pode inverter o ônus probante “
quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança
”
1
.

Nesta hipótese, vislumbro os requisitos para a inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que a ação originária busca primordialmente o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbindo à instituição bancária a comprovação da regularidade do vínculo contratual com o consumidor. Nessa linha de entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cabe às instituições bancárias a adoção das cautelas necessárias para evitar fraude nas operações realizadas, motivo pelo qual, no âmbito processual, deve provar a validade dos contratos por elas celebrados.
O perigo da demora labora em favor do agravante, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, devendo ser deferida a ordem de suspensão dos descontos como pleiteado na inicial. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007810-39.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO AUTOR O ÔNUS DE CONSTITUIR PROVA NEGATIVA. ASTREINTES FIXADAS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
2. A aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados nos rendimentos da agravada. 3. A extirpação das astreintes poderia incentivar o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002995-33.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

Impende destacar que o juiz de primeiro grau não determinou a suspensão nos descontos nos proventos de aposentadoria do agravado, mas tão somente redistribuiu o encargo probante para que o ora agravante evidencie que o agravado efetivamente contratou a reserva de margem consignável de cartão de crédito, o que é pertinente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)